Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. OUTRO CARGO DE PROFESSOR. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA NÃO SURPRESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeitada a alegação de julgamento extra petita porque observado que o recurso administrativo foi examinado à luz da matéria posta nos autos, ou seja, julgou-se a hipótese de cumulação de cargos públicos, conforme disposto no art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal, que veda a acumulação remunerada de cargos e excepciona algumas hipóteses, desde que cumprido o requisito da compatibilidade de horários.
2. O processo administrativo possui peculiaridades próprias, distintas do processo jurisdicional. Enquanto no processo judicial se fala em jurisdição e duplo grau de jurisdição, o processo administrativo e, especialmente, o recurso hierárquico embargado, regula-se por norma própria, de acordo com o art. 64 da Lei no 9.784/1999.
3. Não há supressão de instância quando o órgão julgador promove uma interpretação lógico-sistemática da matéria em julgamento, ainda que o mesmo fundamento não tenha sido utilizado pela autoridade administrativa recorrida. Isso porque prevalece o princípio da legalidade, conforme disposto no art. 37 da Constituição Federal.
4. Não se reconhece a alegada violação ao princípio da não-surpresa porque observado que o Embargante exercera o direito à ampla defesa e ao contraditório com plenitude, especialmente quanto ao fato de cumular um cargo de técnico judiciário com outro de professor e quanto à incompatibilidade de horários.
5. Os embargos de declaração objetivam esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se destinam, portanto, a provocar o reexame da causa.
6. Embargos de declaração desprovidos.